Tribunal: TJPA
Processo: 0813375-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813375-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: YASMIN GABRIELLY SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
TRANSPORTE DE BOVINOS ENTRE PROPRIEDADES DA AGRAVADA. MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. SÚMULA 166 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
,
previsto
no artigo
155
, inciso
II,
da Constituição Federal,
é um tributo de competência estadual, sujeito a lançamento por homologação, que incide sobre a movimentação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

II
-
O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsuma à hipótese de incidência do ICMS, visto que, para a ocorrência do fato gerador do tributo, é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. Inteligência da Súmula nº 166 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

III – No caso dos autos, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Yasmin Gabrielly Silva Costa
contra ato ilegal do
Secretário da Fazenda do Estado do Pará, deferiu pedido de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário de ICMS incidente sobre o mero deslocamento dos semoventes entre os estabelecimentos da impetrante
;

IV - Compulsando a documentação anexada ao processo em trâmite perante o Juízo de 1º grau, constata-se que a agravada é uma produtora rural que possui atividade
pecuária de criação de bovinos para corte e que arrendou duas propriedades rurais para exploração de sua atividade pecuária, uma localizada no Município de Uruará/PA e outra localizada no Município de Tanabi/SP, motivo pelo qual, a decisão agravada foi corretamente proferida, visto que o
deslocamento de bovinos entre as propriedades arrendadas pela agravada não constitui fato gerador de ICMS;

V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e negar-lhe
provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará
em face
da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia nos autos do
Mandado de Segurança
(Proc. nº

0801419-02.2023.8.14.0050
)

impetrado por
Yasmin Gabrielly Silva Costa
contra ato ilegal do
Secretário da Fazenda do Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário de ICMS incidente sobre o mero deslocamento dos semoventes entre os estabelecimentos (também arrendados) em favor da impetrante, mesmo que localizados em diferentes Estados, para todos os fins de direito, o que faço com fundamento no art. 151, IV, do CTN e no art. art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 15750716 - Pág. 1/19),
o patrono do ora agravante narrou que a recorrida impetrou o Mandado de Segurança supramencionado, no qual arguiu ser produtora rural e que exerce atividade pecuária de criação de bovinos para corte entre estabelecimentos localizados nos estados do Pará e São Paulo.

Salientou que a agravada aduziu que impetrou o referido
writ
objetivando que não fosse compelida ao pagamento de ICMS no transporte de mercadorias entre seus estabelecimentos, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

O patrono do agravante sustentou, inicialmente, a incompetência absoluta do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia.

Aduziu que a agravada não juntou aos autos prova da propriedade dos imóveis localizados nos estados do Pará e São Paulo.

Arguiu a ausência de prova pré-constituída dos fatos articulados pela agravada no
mandamus
impetrado perante o Juízo
a quo
.

Aludiu a inexistência dos requisitos autorizadores da liminar deferida pela autoridade de 1º grau.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo Monocrático

Através da decisão de ID
15845181 - Pág. 1/4
, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno contra a decisão de indeferimento de
efeito suspensivo
, pugnando, em resumo, pela reforma da decisão agravada (
Num. 15897888 - Pág. 1
/9).

A agravada não apresentou contrarrazões ao presente agravo, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 16302467 - Pág. 1)
.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará (
Num. 16555003 - Pág. 1/5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
decisão de ID
15845181 - Pág. 1/4
, indeferi o pedido de
efeito suspensivo no presente recurso, o que fez com que o Estado do Pará interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(
ID 15897888 - Pág. 1
/9),
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado
do Pará
.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Yasmin Gabrielly Silva Costa
contra ato ilegal do
Secretário da Fazenda do Estado do Pará, deferiu pedido de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário de ICMS incidente sobre o mero deslocamento de semoventes entre os estabelecimentos da impetrante.

Saliento, preambularmente, que o
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
,
previsto
no artigo
155
, inciso
II,
da Constituição Federal,
é um tributo de competência estadual, sujeito a lançamento por homologação, que incide sobre a movimentação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Todavia, a circulação de mercadoria versada no dispositivo constitucional e legal se referem a circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. Nos casos em que o título jurídico não implica em transferência de propriedade, não há que se falar em fato gerador do ICMS.

Outrossim, o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsuma à hipótese de incidência do tributo ao norte mencionado, porquanto, para a ocorrência do fato gerador, é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.

Acerca do tema, o jurista Eduardo Sabbag leciona o seguinte:

“O fato gerador, conforme descrito na Carta Magna, é referente a operações de “circulação de mercadorias”, ou seja, quaisquer atos ou negócios, independentemente de sua natureza jurídica, que impliquem o trajeto da mercadoria desde sua produção até o consumo.

Define-se
circulação
como a mudança de titularidade jurídica do bem. A movimentação física do bem não se traduz em circulação, propriamente dita. Cite-se, como exemplo, a saída de bens para mostruário. Nessa hipótese, não incide o ICMS, pois não houve mudança de titularidade.” (
SABBAG, Eduardo
.
Direito Tributário Essencial
.
São Paulo: Ed. Método, 2018)

Ou seja, para que se enquadre no conceito de “circulação”, não basta a movimentação física do bem, de modo que é imprescindível a mudança de titularidade jurídica do mesmo.

No caso dos autos, compulsando a documentação anexada ao processo em trâmite perante o Juízo de 1º grau, constata-se que a agravada é uma produtora rural que possui atividade
pecuária de criação de bovinos para corte, conforme demonstra a Ficha Sanitária de Propriedade Rural expedida pela ADEPARÁ (Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará) constante nos autos.

Além disso, verifiquei que a agravada arrendou duas propriedades rurais para exploração de sua atividade pecuária, uma localizada no Município de Uruará/PA e outra localizada no Município de Tanabi/SP, conforme demonstram os contratos de arrendamento anexados ao supramencionado processo.

Por conseguinte, entendo que a decisão agravada foi corretamente proferida, visto que o
deslocamento de bovinos entre as propriedades arrendadas pela agravada não constitui fato gerador de ICMS, uma vez que para a incidência do tributo não basta apenas a movimentação física da mercadoria, sendo necessária a circulação jurídica, o que implicaria em transferência da propriedade ou posse do bem de uma pessoa para outra, o que, aparentemente, não ocorreu no caso dos autos.

O colendo
Superior Tribunal de Justiça

elucida essa questão através
da
Súmula
nº
166
, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

"
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".

Destarte, a decisão agravada não merece reparos, visto que encontra-se em consonância com entendimento firmado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM ESTADOS DISTINTOS DA FEDERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I –
A mera saída física do bem de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, sem que ocorra a transferência efetiva de sua titularidade, não configura hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria.
II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 1039439 AgR/RS; Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; Segunda Turma; j. 18/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166-STJ. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (RESp 1.125.133/SP E REsp 1116792/PB). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
"1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 764196 AgR; Rel. Min. ROBERTO BARROSO; Primeira Turma; j. 24/05/2016)”

Destarte, depreende-se estar correta a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, no que concerne ao ponto que ora se analisa, posto que preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar em favor da agravada.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024